Tribunal: STF
Processo: Rcl 71266
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Andrielly Carmo Souza Nascimento contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação. 



    Em síntese, sustenta a agravante que “após a reclassificação determinada pelo Supremo Tribunal Federal com base na ADI 7.490, a autora foi posicionada na 74ª colocação, dentro do número de vagas”, razão pela qual não poderia ter sido eliminada do concurso, na lista seguinte, sob o fundamento utilizado pela Administração de inexistência de vagas (doc. 44, p. 5). 



    Ressalta, ademais, ter nota superior a de outros candidatos que foram nomeados, aduzindo que sempre esteve dentro do número de vagas do concurso, não sendo possível sua exclusão da lista final do certame, apenas em razão da preservação de nomeações realizadas até a data de 14 de dezembro de 2023 quando do deferimento da liminar na ADI 7.490.



    Argumenta, ainda, quem apesar de terem sido preservadas as nomeações, alguns candidatos desistiram de seus cargos, mas ainda constam da lista final de classificação. Alega, nesse sentido, não haver justificativa para a exclusão da candidata aprovada em todas as etapas do concurso com nota superior a de candidatos do sexo masculino, uma vez que há sabidamente vagas ociosas não preenchidas. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento do agravo, para julgar procedente a presente reclamação. 



    O Estado de Goiás apresentou contraminuta ao agravo interno sustentando, em síntese, que “cumpriu todas as diretrizes ordenadas no julgamento da ADI 7.490, com a retificação da lista dos aprovados(as), afastando as restrições de gênero, conforme a modulação dos efeitos fixada no referido julgamento” (doc. 65, p. 3). Alega, nesse sentido, que “entender que as desistências e nomeações frustradas reabram posições antes obstadas pela cláusula de barreira resulta em alteração das regras do concurso público” (doc. 65, p. 5).



    Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicado o agravo e passando a nova análise da reclamação. 



    Trata-se de reclamação ajuizada por Andrielly Carmo Souza Nascimento contra ato do Estado de Goiás, sob a alegação de ofensa à decisão proferida no julgamento da ADI 7.490. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de concurso público para provimento de cargo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás. Relata ter sido aprovada em todas as etapas do processo seletivo, bem como ter constado da lista de candidatos classificados, sendo posicionada na 15ª colocação, dentro do número de vagas constantes do edital. Aduz que, após a reclassificação determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490, passou a constar da 74ª colocação, segundo alega, ainda dentro do número de vagas, conforme resultado divulgado no dia 14/8/2024. Ressalta que, em 22/8/2024, a lista final do concurso foi retificada, tendo a candidata, anteriormente aprovada, sido eliminada do concurso, ainda que tivesse nota superior às de outros candidatos. 



    Argumenta, nesse sentido, que “a decisão da ADI 7490 previu que todas as candidatas aprovadas em todas as fases do certame deveriam constar na lista final do concurso”, independentemente do número de vagas (doc. 1, p. 4). Sustenta, ainda, haver vagas a serem preenchidas decorrentes das nomeações tornadas sem efeito ao longo do certame, razão pela qual seria possível convocar candidatos efetivamente interessados em integrar a força policial do Estado de Goiás. 



    Aduz que o lapso temporal para formar nova turma do mencionado curso de formação, no Estado de Goiás, tem sido de 5 anos, razão pela qual pugna, liminarmente, pela imediata matrícula no curso em andamento, com o abono de eventuais faltas que possam acarretar prejuízo à candidata. No mérito, requer a procedência da reclamação para reconhecer o direito da autora de ser reclassificada no concurso em tela, bem como a confirmação da liminar. 



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo ter cumprido as diretrizes ordenadas no julgamento da ADI 7.490 com a retificação da lista dos aprovados afastando as restrições de gênero conforme a modulação dos efeitos fixada no referido julgamento. Informa, entretanto, que o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás previa o preenchimento de 110 vagas e que a reclamante, após o refazimento da lista, em virtude da decisão proferida na referida ADI, não constou do número de vagas a serem preenchidas (doc. 31).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada ofensa à ADI 7.490, de minha relatoria, na qual foi suspensa a eficácia de dispositivos legais que limitavam o ingresso de mulheres aos quadros da Polícia Militar e dos Bombeiros do Estado de Goiás. A referida decisão assentou, ademais, que as novas nomeações ocorressem sem as restrições de gênero dispostas nos editais específicos dos concursos referentes aos cargos de Combatente e de Cadete da Polícia Militar e de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar, todos do Estado de Goiás. 



    Com efeito, no julgamento da referida ADI, o Plenário desta Corte referendou a medida cautelar anteriormente deferida para afastar as regras de restrição de gênero impostas às candidatas do sexo feminino, em acórdão assim ementado: 



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.” (ADI 7.490-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/2024).



    Saliente-se que, por ocasião das decisões monocráticas proferidas naquela ADI, publicadas em 15/12/2023 e 19/12/2023, antes das nomeações efetuadas em janeiro de 2024, entendeu-se que o limite legal imposto às candidatas do sexo feminino afrontaria os princípios da isonomia e da universalidade de acesso aos cargos públicos. Igualmente, determinou-se, de forma explícita, que as novas nomeações ocorressem sem as limitações previstas nos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022, consoante se extrai dos seguintes excertos da decisão monocrática datada de 14/12/2023 e publicada em 15/12/2023: 



    “[...] cumpre destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou à unanimidade, recentemente, medida cautelar em caso idêntico ao ora em análise, relativo a limite legal para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Na ocasião, assentou o Pleno deste Tribunal, sob a condução do Eminente Ministro Dias Toffoli, que referida limitação viola os princípios constitucionais da isonomia e da universalidade de acesso de acesso aos cargos públicos.



    [...]



      DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022” (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2023 - grifei).



    Do mesmo modo, colhe-se da decisão que proferi na ADI 7.490-MC em 18/12/2023, publicada em 19/12/2023:



    “Uma vez que os dispositivos legais impugnados na presente ação se aplicam indistintamente a concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e haja vista a iminência de novas nomeações também para esta última corporação, ora noticiada pela Procuradoria-Geral da República, estendo a liminar anteriormente deferida ao concurso inaugurado pelo Edital de Concurso Público nº 004/2022, de 21.7.2022. 



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas no Edital de Concurso Público nº 004/2022”. (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2023 - grifei). 



    Posteriormente ao referendo, o Plenário da Suprema Corte julgou o mérito da ADI 7.490, corroborando os fundamentos acima delineados e concedendo interpretação conforme à Constituição aos arts. 3º da Lei 16.899/2010 e 4º-A da Lei 17.886/2012 para “assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente” (ADI 7.490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2024 - grifei). 



    Na mesma ocasião, foram modulados os efeitos do decisum para preservar as nomeações efetuadas até a data da medida cautelar concedida em 14 de dezembro de 2023. Eis a ementa do acórdão mencionado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI 7.490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2024 - grifei). 



    Nesse contexto, a análise do ato reclamado e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a lista final do concurso de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás, homologada em 22 de agosto de 2024, excluiu arbitrariamente candidata aprovada em todas as etapas do concurso e com nota superior a de outros candidatos nomeados do sexo masculino. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal conta com inúmeros precedentes no sentido de que as restrições para ingresso de mulheres nos concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros afrontam os princípios da isonomia, da igualdade de gênero, da universalidade de acesso aos cargos públicos e da reserva legal, tendo sido homologados acordos para dar continuidade aos concursos realizados, desde que sejam afastadas as limitações de gênero impostas pelas legislações estaduais e pelos editais dos concursos. Nesse sentido, confira-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - Percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). 



    II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art, 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). 



    III - Iminência da publicação de resultados e convocação para próximas fases do concurso que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. 



    IV – Concessão de medida cautelar referendada.” (ADI 7.433-MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2024 - grifei).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626/04 do Estado do Pará, inserido pela Lei nº 8.342/16. Previsão da possibilidade de a Administração convocar concurso público para a Polícia Militar com número de vagas distinto em razão do sexo. Ausência de ofensa reflexa. Critério legal de desequiparação. Violação do princípio da igualdade. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos e ao princípio da reserva legal. Concursos em andamento. Previsão de reserva de vagas para mulheres em quantidade inferior à disponível para candidatos do sexo masculino. Homologação de acordo para a continuidade dos concursos em andamento sem limitação da participação feminina. Medida cautelar parcialmente referendada. Acordo judicial homologado. 1. O objeto da presente ação não se esgota na análise dos editais de concurso público que se fundamentaram no dispositivo impugnado, mas cuida da discussão relativa à possibilidade ou não de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça um dado percentual de cargos a ser preenchido a depender do sexo do candidato. 2. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º). 3. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 4. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis ‘na forma da lei’, não pode o legislador erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos. 5. O concurso público, acessível a todos que preencham os legítimos requisitos legais, é o meio mediante o qual a Administração, de modo impessoal e isonômico, seleciona os melhores candidatos para servir à sociedade, realizando, além dos princípios citados, o postulado da eficiência no serviço público, a qual somente pode ser alcançada dentro de uma compreensão pluralista, em que sejam contemplados os mais diversos segmentos e categorias que compõem o tecido social. 6. Por fim, é certo que a norma delega ao administrador um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ele estabeleça uma espécie de cláusula de barreira aplicável aos candidatos do sexo feminino sem qualquer razoabilidade. 7. Realização de acordo judicial entre as partes interessadas para permitir o prosseguimento dos certames que se regularam pela norma ora impugnada sem a limitação da participação feminina prevista nos editais de convocação. 8. Medida cautelar parcialmente referendada para manter suspensa a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, até que sobrevenha o julgamento de mérito. 9. Acordo judicial homologado. (ADI 7.486-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024 - grifei).



    Consigne-se, ainda, que a indevida e posterior investidura de candidatos do gênero masculino não pode ser convalidada a pretexto de obediência aos princípios da estabilidade e da segurança jurídicas, uma vez que se encontra em evidente descompasso com a decisão proferida na ADI 7.490-MC-Ref. 



    Deveras, os comandos constantes das decisões monocráticas que proferi naquela ADI, referendadas pelo Pleno, são claros no sentido de se determinar “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022”. Tal determinação abrange, à evidência, a realização de todos os atos administrativos necessários à garantia de que as nomeações realizadas após 14/12/2023 não inviabilizassem o ingresso de candidatas mulheres com base nos dispositivos declarados inconstitucionais. Nesse sentido, era devida a adoção das posturas administrativas que, em cumprimento ao quanto decidido na ADI 7.490, efetivassem mencionada ordem judicial, tais como o refazimento das listas de candidatos e candidatas habilitadas, o refazimento do ato de homologação dos certames e mesmo a convocação das candidatas para os cursos de formação pertinentes a cada cargo. 



    Nesse contexto, resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontaram a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.



    Com efeito, ao retirar o nome da candidata — que foi aprovada em todas as etapas do certame com nota superior a de candidatos nomeados do sexo masculino — da lista final do concurso, sob o fundamento de inexistência de vagas — quando sabidamente há desistências e nomeações tornadas sem efeito — a autoridade reclamada preteriu a reclamante em razão de seu gênero, em evidente afronta ao que decidido na referida ADI. 



    No caso sub examine, a candidata com nota 79,25, aprovada na 74ª posição, dentro, portanto do número de 110 vagas disponíveis, foi excluída arbitrariamente da lista final do resultado do concurso, a pretexto de se fazer preservar as 106 nomeações efetuadas até 14 de dezembro de 2023, quando 36 candidatos do gênero masculino foram nomeados com notas inferiores às da reclamante. 



    Deveras, contrariamente ao que alega a autoridade reclamada, a candidata não está fora do número de vagas, mas, sim, foi preterida em razão das nomeações já ocorridas até a data da liminar concedida na ADI 7.490. 



    Ora, fundamentar a exclusão de candidata que obteve aprovação em todas as fases do concurso sob alegação de obediência à decisão proferida na ADI 7.490 — que visava justamente preservar o direito de nomeação de mulheres preteridas em razão de cláusula de restrição de gênero inconstitucional — configura verdadeira subversão à ratio decidendi do paradigma. 



    Importante ressaltar que o quantitativo de mulheres convocadas para os concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros do Estado de Goiás foi extremamente reduzido, na medida em que as limitações de gênero foram aplicadas em todas as fases anteriores do certame, apenas sendo afastadas quando o concurso já havia sido finalizado, por meio de decisão judicial proferida na mencionada ADI. 



    Nesse contexto, a fim de conciliar a preservação das nomeações já realizadas, bem como de manter o direito da reclamante, necessária a nomeação da candidata para preenchimento de vaga decorrente de desistência no concurso em comento, tendo em vista que nem todas as nomeações preservadas pela decisão da ADI 7.490 resultaram em cargos ocupados. 



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo e, em novo julgamento, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para determinar a imediata nomeação da reclamante no cargo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e a convocação para matrícula na 48ª Turma do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás.



    Publique-se.      



    Brasília, 29 de janeiro de 2025  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente